Tribunal: TJES
Processo: 5006342-70.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006342-70.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERALDO DE FREITAS SALES
RECORRIDO: FIRMINO BASTOS VALBAO NETO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006342-70.2020.8.08.0024

RECORRENTE: HERALDO DE FREITAS SALES

RECORRIDO: FIRMINO BASTOS VALBAO NETO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REVELIA. NÃO DEMONSTRADOS FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança ajuizada por FIRMINO BASTOS VALBAO NETO em face de HERALDO DE FREITAS SALES. Narra o autor, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de compra e venda de motocicleta (HONDA/XL 250, Placa MTO 2F09, Chassi XL250BR1008536, Ano 1983, pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com pagamento parcelado em 10 (dez) boletos bancários com valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) cada. Entretanto, alega que o comprador não efetuou o pagamento das parcelas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Devidamente citado (ID. 2686987), o requerido não compareceu em audiência de conciliação (ID. 2686990). Não obstante, apresentou contestação (ID. 2686991) e, em sua defesa, suscitou preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda, bem como mencionou que o autor estaria agindo com má-fé ao ajuizar a ação, pois teria omitido a veracidade fática. No mérito, alegou a nulidade da citação. Narrou, ainda, que o veículo objeto do contrato apresentou vício oculto logo após a finalização da compra, e que tentou entrar em acordo com o autor, para que fossem abatidos os valores despendidos com os reparos realizados na motocicleta. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, pleiteou pela condenação do autor ao pagamento de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2687014), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido contido na peça inicial para CONDENAR a parte ré (HERALDO DE FREITAS SALES) a pagar à parte autora (FIRMINO BASTOS VALBAO NETO) o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente ao contrato de compra e venda, incidindo sobre esse valor juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a contar do vencimento de cada parcela, conforme tabela acima mencionada, até o efetivo pagamento.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2687033). Em suas razões, reiterou o argumento de incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda. No mérito, aduz a nulidade da citação, sob o argumento de que não foi citado. Alega que o documento que deveria comprovar a citação não preenche as exigências administrativas e não há demonstração que a citação foi entregue em mãos ao requerido; e que é de responsabilidade do autor a demonstração de regularidade do ato. Pugna pela reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar suscitada, ou seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2687039).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Verifico que o ponto controvertido consiste na ocorrência ou não da revelia, tendo em vista que o recorrente aduz não ter recebido a citação, ainda que o documento de ID. 2686987 ateste o recebimento.

Desta feita, não assiste razão o recorrente. Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso:

Importante salientar que não se vislumbra qualquer irregularidade na citação do requerido, uma vez que o AR juntado aos autos (Id. 5685895) identifica expressamente o recebedor, que, inclusive, é o próprio requerido.

Assim, entendo pela regularidade da citação da parte ré considerando o teor do Enunciado 5 do FONAJE que assim prescreve: A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Portanto, considerando-se que o AR foi enviado para o endereço do autor e consta no documento que o próprio recebeu o documento, não há que se falar em nulidade da citação.

Ademais, como observado na sentença guerreada, a aplicação dos efeitos da revelia não significa em procedência automática da ação, sendo possível, ainda, que não seja verificada a verossimilhança das alegações autorais através do lastro probatório da demanda.

Entretanto, no caso em tela, entendo que o autor comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento por parte do requerido, ora recorrente.

Em contrapartida, não obstante o recorrente tenha apresentado contrarrazões e juntado documentos que entendeu pertinentes, não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)